Tribunal: STF
Processo: Rcl 54111
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PARTE EMBARGANTE ESTRANHA À LIDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.